Tribunal: TJMT
Processo: 1036906-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036906-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHARLENE BARBOSA LIMA - CPF: 603.693.093-32 (APELANTE), HUMBERTO ALEXANDRINO PINHEIRO - CPF: 214.880.293-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS COERENTES E HARMÔNICOS – CONFISSÃO JUDICIAL DA RECORRENTE – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MACONHA) ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06) – NÃO CABIMENTO – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA BUSCAR A DROGA – PERÍODO DE QUATRO DIAS EM CIDADE DISTANTE PARA RECEBIMENTO DO ENTORPECENTE – PROMESSA DE PAGAMENTO DE VALOR EXPRESSIVO – COMPORTAMENTO INDICATIVO DE EXPERIÊNCIA NO MEIO CRIMINOSO – INTEGRAÇÃO EM REDE DE TRÁFICO INTERESTADUAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, fundamentando-se a condenação na confissão da ré em juízo e nos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes entre si e em consonância com as demais provas colhidas durante a instrução processual, constituem prova idônea para embasar decreto condenatório.

Evidencia-se a dedicação da ré à atividade criminosa quando demonstrado o seu envolvimento em esquema organizado de tráfico interestadual, deslocando-se de Fortaleza/CE até Rio Branco/AC exclusivamente para buscar drogas e transportá-las de volta ao estado de origem, mediante pagamento de valor expressivo (R$ 8.000,00).

O comportamento da ré durante a abordagem policial, com demonstração de indiferença e deboche perante a autoridade, associado à sua disponibilidade para se deslocar por milhares de quilômetros exclusivamente para o transporte de drogas, evidencia experiência na prática criminosa e vinculação a organização voltada ao tráfico interestadual.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 quando demonstrado que a ré se dedica a atividades criminosas, atuando como transportadora de drogas entre estados da Federação, evidenciando participação em estrutura organizada para o tráfico.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a condenação excede 04 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Charlene Barbosa Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1036906-77.2023.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, com a causa de aumento do artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006
, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 215371908).

Na mesma oportunidade da prolação da sentença, a ré manifestou o interesse em recorrer. Todavia, as razões recursais não foram apresentadas pela defesa constituída, apesar de devidamente intimada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória (Id. 215371957).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer e aplicar em favor da ré a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, na fração proporcional às recomendações do art. 42 do mesmo diploma legislativo (Id. 222620172), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, CONTANDO COM A MATERIALIDADE DELITIVA, TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERIAS QUE PRENDERAM A RÉ E A SUA PRÓPRIA CONFISSÃO ACERCA DOS FATOS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO §4o, DO ART.33 DA LAD –
POSSIBILIDADE
– DEDICAÇÃO CRIMINOSA NÃO VERIFICADA ATRAVÉS DE PROVA IDÔNEA.
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA INCIDIR A CAUSA ESPECIAL DE PENA PREVISTA NO §4o, DO ART.33 DA LAD
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Charlene Barbosa Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos no 1036906-77.2023.8.11.0003, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, com a causa de aumento do artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006.

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, tendo em vista que a ré manifestou interesse em recorrer na própria audiência onde foi prolatada a sentença condenatória, conforme termo de audiência de Id. 215371908.

Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 30/10/2023, por volta das 14h25min, na BR 364, KM 211.0, município de Rondonópolis/MT, a denunciada CHARLENE BARBOSA LIMA foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 09 (nove) tabletes de substância entorpecente identificada como maconha, pesando 9,32 KG (nove quilogramas e trezentos e vinte gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 36/38 (Id. 215371818).

Narra a peça acusatória que, no dia e hora dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou o ônibus de placa QCD2146, da empresa "VM", que realizava o itinerário interestadual, de Várzea Grande/MT a Aparecida de Goiânia/GO. Durante entrevista, a denunciada apresentou versões contraditórias sobre o motivo, origem e destino de sua viagem, o que motivou a revista em suas bagagens, identificadas pelo ticket 008780, número este também contido na passagem de CHARLENE, momento em que os policiais localizaram os referidos tabletes de maconha, além de apreender 01 (um) aparelho celular de cor branca (Id. 215371827).

A denunciada informou que vinha de Rio Branco/AC e estava retornando para Fortaleza/CE, cidade onde morava.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Daniel Novaes Leal Jardim e João Vicente do Nascimento Filho, ambos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante, e realizado o interrogatório da acusada.

Após o encerramento da instrução processual, a Magistrada proferiu sentença condenando a ré nas sanções do artigo 33,
caput
, com incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora as razões recursais não tenham sido apresentadas, extraem-se os pleitos do recurso a partir das informações contidas no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que menciona os seguintes pedidos defensivos: a) absolvição da acusada por manifesta inocência e ausência de provas, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP; b) subsidiariamente, aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); e c) subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal e permissão para apelar em liberdade, nos termos do art. 283 do CPP.

Cumpre destacar que a Magistrada já concedeu à ré o direito de recorrer em liberdade, conforme consta na sentença (Id. 215371908), razão pela qual este último pedido já se encontra prejudicado.

Passo, portanto, à análise dos demais pleitos defensivos.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão e Laudo Pericial, que confirmou tratar-se de substância entorpecente do tipo maconha, com peso de 9,32 kg, distribuídos em 9 (nove) tabletes.

Quanto à autoria, igualmente não pairam dúvidas. Em audiência de instrução e julgamento, a própria apelante confessou a prática delitiva, admitindo que foi contratada para realizar o transporte de entorpecente de Rio Branco/AC até a cidade de Fortaleza/CE, mediante o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Além da confissão da ré, os depoimentos dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante são uníssonos e coerentes, corroborando a narrativa constante na denúncia.

O policial rodoviário federal Daniel Novaes Leal Jardim, ouvido em juízo, confirmou que durante fiscalização de rotina realizada no posto da PRF na BR 364, KM 211.0, em Rondonópolis, a equipe abordou um ônibus da empresa "VM", que fazia a linha de Cuiabá/MT a Goiânia/GO. Ao entrevistar a apelante, percebeu que ela apresentava nervosismo e respostas contraditórias sobre sua viagem. Também chamou a atenção dos policiais uma mochila volumosa próxima a ela, na parte superior do ônibus. Diante da justa causa, procedeu-se à abertura da mochila, momento em que foram apreendidos 09 (nove) tabletes de maconha. Na mesma mochila, foi localizada uma passagem aérea de Fortaleza até Rio Branco, datada de dois ou três dias antes da abordagem. A testemunha afirmou que a mochila pertencia à apelante, que após a voz de prisão foi encaminhada à polícia civil, onde admitiu residir em Fortaleza e alegou ter viajado até Rio Branco. Destacou ainda que a ré demonstrou desdém pela situação, afirmando que sabia que não sofreria consequências.

Corroborando tais declarações, o policial rodoviário federal João Vicente do Nascimento Filho informou em juízo que estavam fiscalizando ônibus interestaduais em frente à unidade operacional da PRF em Rondonópolis quando, durante a abordagem e conversas com os passageiros, questionaram
Charlene
sobre o motivo de sua viagem, de onde estava vindo, para onde estava indo e quantos dias pretendia ficar fora, sendo que, por diversas vezes, suas respostas entraram em contradição, não sabendo especificar esses simples questionamentos, costumeiramente feitos aos viajantes. Diante disso, realizou-se fiscalização na mochila que ela transportava, onde foi constatada a presença do ilícito. Além disso, foi encontrada uma passagem indicando que ela iniciou a viagem em Rio Branco. No trajeto até a delegacia, a ré informou ter ido realizar programas sexuais naquela cidade, e que havia sido contratada para se deslocar de Fortaleza/CE até Rio Branco/AC, sendo que seu contratante pagou todas as suas despesas. O policial também destacou que, durante toda a ocorrência, a apelante demonstrou desdém e comportamento debochado.

Quanto à validade dos depoimentos dos policiais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os depoimentos prestados por agentes policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são meio idôneo de prova e possuem valor probante suficiente para fundamentar uma condenação, principalmente por serem os profissionais que, por dever de ofício, combatem a criminalidade.

Nesse sentido:

[...] Os depoimentos policiais, coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, são idôneos para fundamentar condenação (Enunciado Criminal no 8 do TJMT). [...] Os depoimentos de policiais, quando coerentes e convergentes com demais provas, são suficientes para embasar a condenação criminal." [...]
(N.U 1000392-98.2023.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

[...] “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais coerentes e corroborados por outras provas. [...]
(N.U 1004255-35.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Quanto à confissão da ré, esta foi realizada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de seu advogado, da Magistrada e do representante do Ministério Público, quando admitiu estar transportando a droga entre Estados da Federação. A confissão judicial é uma das provas mais contundentes para a formação da convicção do julgador, mormente quando harmônica com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Portanto, diante da robustez das provas colhidas durante a instrução processual, a materialidade e a autoria do crime de tráfico interestadual de drogas estão cabalmente demonstradas, não havendo qualquer elemento idôneo que permita acolher o pedido absolutório.

Da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da lei 11.343/06)

No que tange ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que, embora a apelante seja primária e não possua condenação anterior, não faz jus à redutora pleiteada.

O dispositivo legal em comento estabelece:

"Art. 33.

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Observa-se que, para a aplicação do benefício, além dos requisitos objetivos (primariedade e bons antecedentes), exige-se o preenchimento de requisitos subjetivos: não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso concreto, há elementos seguros nos autos que indicam que a apelante se dedica a atividades criminosas. Conforme destacado pela Magistrada sentenciante, a ré, residente em Fortaleza/CE, se deslocou até Rio Branco/AC, permaneceu na cidade por quatro dias, e estava retornando transportando expressiva quantidade de drogas (9,32 kg de maconha), mediante promessa de recebimento de elevada quantia (R$ 8.000,00).

Tal comportamento evidencia clara dedicação à atividade criminosa, demonstrando que a ré integra uma rede de tráfico de entorpecentes que opera entre estados, não se tratando de uma conduta isolada ou excepcional em sua vida. O fato de a apelante ter se disponibilizado a viajar milhares de quilômetros, atravessando diversos estados do país, para buscar e transportar drogas, permanecendo quatro dias em Rio Branco apenas para receber o entorpecente, demonstra envolvimento com esquemas criminosos organizados.

Ademais, o comportamento da ré durante a abordagem policial, descrito pelos policiais como de indiferença, deboche e ironia, é indicativo de pessoa familiarizada com o meio criminoso e conhecedora das possíveis consequências de seus atos, bem como das fragilidades do sistema legal, diferentemente de pessoas que cometem o delito de forma eventual.

Como bem destacou a sentença, tal conduta é "incomum às chamadas mulas iniciantes no tráfico de drogas", evidenciando experiência na prática delitiva.

No presente caso, há elementos concretos que demonstram a dedicação da ré às atividades criminosas, evidenciando sua integração, de forma estável, à estrutura organizada do tráfico interestadual de drogas, o que obsta a aplicação da causa de diminuição pleiteada.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, baseando-se na ausência de elementos concretos que comprovem a dedicação da apelante a atividades criminosas. Contudo, com a devida vênia, discordo desse entendimento, pois as circunstâncias do caso revelam claramente a dedicação da ré a atividades criminosas, conforme já demonstrado.

Ademais, não procede o argumento de que a mera inexistência de processos ou inquéritos em curso exigiria, automaticamente, a aplicação do tráfico privilegiado.

O art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 prevê como requisito negativo a não dedicação a atividades criminosas, que pode ser verificada através das circunstâncias do caso concreto, independentemente da existência de processos ou investigações formais.

No presente caso, a viagem interestadual de longa distância com a finalidade exclusiva de buscar drogas, o período de permanência na cidade de origem do entorpecente, a quantidade expressiva de droga apreendida, o valor a ser recebido pelo transporte e o comportamento da ré durante a abordagem policial constituem elementos suficientes para demonstrar sua dedicação às atividades criminosas.

Portanto, não há como reconhecer o direito da apelante à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, verifica-se sua impossibilidade.

A pena aplicada à apelante (05 anos e 10 meses de reclusão) é superior a 04 (quatro) anos, o que, por si só, já obsta a substituição, conforme dispõe o art. 44, I, do Código Penal:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;"

Portanto, sendo a pena aplicada à apelante superior a quatro anos, não há como deferir a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Da dosimetria da pena

Por fim, no que tange à dosimetria da pena, a sentença não apresenta qualquer mácula, tendo sido observados os critérios legais para fixação da reprimenda.

A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal (06 anos de reclusão) em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial: a quantidade expressiva da droga apreendida (9,32 kg), com base no art. 42 da Lei 11.343/06, que determina a preponderância da natureza e quantidade da substância na fixação da pena.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, com redução da pena em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), com aumento de 1/6, resultando na pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão.

Portanto, a dosimetria realizada pela Magistrada mostrou-se adequada e proporcional ao caso concreto, observando os critérios legais estabelecidos no art. 68 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Charlene Barbosa Lima
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025